Tribunal: TJES
Processo: 5003182-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003182-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por João Rodrigues da Silva, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. O agravante sustenta ter cumprido a obrigação imposta por tutela de urgência e alega abusividade no valor cobrado a título de astreintes, pleiteando sua exclusão ou redução, por suposto enriquecimento sem causa do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária por descumprimento da tutela provisória deve ser mantida no valor fixado e (ii) estabelecer se há enriquecimento sem causa do agravado em razão da incidência das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00, com limite de 100 dias, totalizando R$ 50.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O agravante foi devidamente intimado da tutela de urgência, mas permaneceu inerte por mais de 100 dias, mesmo após reiteradas intimações e alertas do juízo sobre possível majoração da multa.

5. A alegação genérica de cumprimento tempestivo contrasta com os autos, que demonstram a continuidade dos descontos por vários meses após o prazo judicial, incluindo os meses de fevereiro a abril de 2022.

6. O descumprimento voluntário da ordem judicial por parte do agravante justifica a aplicação integral das astreintes, conforme entendimento consolidado do STJ de que a multa não deve ser reduzida quando o inadimplemento decorre de descaso do devedor.

7. O valor consolidado da multa não configura enriquecimento sem causa, pois o agravado continuou a sofrer descontos em benefício previdenciário mesmo após deferida a liminar, tendo suportado prejuízo financeiro expressivo durante mais de seis meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A multa diária por descumprimento de tutela provisória é válida quando fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previamente estabelecidos.

2.
A desídia da parte no cumprimento da ordem judicial afasta a possibilidade de redução da multa com base na jurisprudência do STJ.

3. Não configura enriquecimento sem causa o recebimento integral da multa por parte que sofreu reiterado descumprimento de tutela judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp n. 1.151.505/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.10.2010, DJe 22.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por
JO
Ã
O RODRIGUES DA SILVA
, rejeitou a sua impugnação.

O agravante afirma, em suma, que cumpriu a obrigação determinada, admitindo apenas a incidência de um dia de multa; e que o valor cobrado é abusivo e enseja enriquecimento sem causa do agravado, devendo ser excluído ou, ao menos, reduzido.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, compulsando os autos, é fácil constatar que o representante legal da instituição financeira ora agravante, em 19/01/2022, recebeu a cópia da decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando que, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 limitada a 100 dias-multa, fossem suspensos dos débitos das parcelas ali questionadas, bem como comunicado ao órgão previdenciário que se abstivesse de promover os descontos relacionados no benefício previdenciário do agravado (IDs 12188728 e 12188730 do processo de referência).

Apesar de o agravante alegar (genericamente) que cumpriu a obrigação de forma tempestiva, e até (contraditoriamente) admitir a incidência de apenas um dia-multa, em contestação, apresentada em 07/03/2022, alegou a regularidade dos descontos, que continuaram a se efetivar mesmo após os dez dias fixados pelo julgador de origem, com reiterados pedidos de cumprimento formulados pelo agravado.

Observa-se que, em 14/03/2022, o agravado comprovou que, após findo o prazo decenal, foram descontadas as parcelas de fevereiro e março, relativas às duas operações questionadas (IDs 12692805, 12692830, 12692839 e 12693013).

Em 26/04/2022, novamente o agravado reiterou o pedido de cumprimento da tutela de urgência, pleiteando a aplicação da astreinte, pontuando que, até aquele mês, já havia sido descontado o valor de R$ 6.448,74, relativo ao período de fevereiro a abril de 2022 (ID 13679878).

Veja-se que, nesse contexto, em maio de 2022, o julgador de origem determinou a intimação da instituição financeira para se manifestar sobre a alegação de descumprimento, sob pena de majoração da multa (ID 13925944), sendo que o banco se manteve inerte, e posteriormente o próprio agravado informou o cumprimento da obrigação, o que se deu já após o transcurso de 100 dias, período limite para incidência da multa diária fixada.

O valor da multa não se mostra desproporcional, sobretudo tendo em vista que foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com limitação já preestabelecida em 100 dias-multa (R$ 50.000,00), período no qual o agravante deliberadamente descumpriu a decisão judicial, mesmo ciente do valor total que seria consolidado pelo descumprimento, após reiteradas manifestações da parte contrária para que fosse cumprida a tutela provisória de urgência, e mesmo ameaça de majoração do valor, que não estava surtindo o efeito esperado.

O STJ já definiu que a “razoabilidade e a proporcionalidade das ‘astreintes’ deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Ainda de acordo com a corte da cidadania, a “astreinte não deve ser reduzida se o único obstáculo ao cumprimento de determinação judicial foi o descaso do devedor” (REsp n. 1.151.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2010, DJe de 22/10/2010.)

No caso, a multa foi fixada em valor diário razoável, que, a propósito, representa menos de 1⁄4 dos valores que estavam sendo descontados mensalmente do agravado, com fixação de um limite que sequer foi suficiente para que o agravante cumprisse tempestivamente o
decisum
, ou mesmo fomentou a apresentação de qualquer justificativa para a demora no cumprimento, embora instado pelo julgador
a quo
, demonstrando não se tratar de quantia excessiva para o agravante.

Por fim, também não identifico enriquecimento sem causa do agravado, que, mesmo após a obtenção da liminar, sofreu descontos por seis meses, no expressivo valor mensal total superior a R$ 2.000,00, sendo que a regularização somente ocorreu a partir do sétimo mês posterior ao prazo concedido para cumprimento da liminar.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.